Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001735-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE FERNANDES FALCAO DE ARRUDA - CPF: 003.806.191-05 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001735-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Michele Fernandes Falcão de Arruda

Embargado(s):

Decolar.COM LTDA

Latam Airlaines Group S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Reclamante, e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as recorridas a restituição do valor da passagem adquirida e improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o argumento de que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o voto é contraditório, posto que se restou comprovada a falha na prestação do serviço das reclamadas, deve ser arbitrado condenação a título de dano moral. Assim, pugna pelo conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios, para o fim de modificar o v. acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação a contradição alegada, no voto embargado constou expressamente o seguinte:

“ 1. Se houve o cancelamento do voo adquirido pela consumidora foi cancelado em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19, a empresa reclamada deveria efetuar a restituição do valor pago pela passagem ou a remarcação do voo para o mesmo destino de acordo com o previsto na Lei 14.034/2020.

(...)

3. Ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente e que não foi atendida, a simples indisponibilidade da passagem aérea não é suficiente para emergir o dever de indenizar.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.”.

Observo que não houve qualquer contradição na decisão, ora embargada, visto que o voo contratado foi cancelado em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19 que afetou o contrato firmado entre as partes, inviabilizando o seu cumprimento, pois houve a paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto em 25.07.2020. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível

evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Ademais, quanto a alegação de que não conseguiu emitir novo voo com o voucher disponibilizado, destaco que não foi arbitrada a condenação a título de dano moral, por não ter sido comprovada a tratativa administrativa com negativa de reembolso pelas reclamadas, consoante constou na decisão embargada, acima descrita.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido.

Ante
o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022